Tribunal: TJSP
Processo: 1003694-52.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
res previstos no art. 85, §11 do CPC não fixados, tendo em vista a ausência de arbitramento original em primeiro grau.
Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003694-52.2020.8.26.0068; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 03/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

03/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas. Contrato bancário. Pedido de exibição de documentos. Instrumentos apresentados de pronto pelo banco réu. Sentença que se limitou a homologar a produção da prova e julgar extinto o feito. Apelo exclusivo da autora afirmando que a exibição não foi satisfeita, pugnando pela condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios. Sem razão.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de produção antecipada de provas. Contrato bancário. Pedido de exibição de documentos. Instrumentos apresentados de pronto pelo banco réu. Sentença que se limitou a homologar a produção da prova e julgar extinto o feito. Apelo exclusivo da autora afirmando que a exibição não foi satisfeita, pugnando pela condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios. Sem razão. Documentos devidamente exibidos na primeira oportunidade. O banco réu exibiu todos os documentos pertinentes que possuía sobre o suposto débito inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Assim, caso a autora entenda que tais documentos seriam insuficientes, deverá arguir tal questão na ação de conhecimento própria. Verba de sucumbência. Impossibilidade. A produção antecipada de provas consiste, essencialmente, em procedimento de jurisdição voluntária, razão pela qual não há falar em condenação ao pagamento de verbas de sucumbência e honorários advocatícios quando inexiste resistência ou litigiosidade. Precedentes. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais complementares previstos no art. 85, §11 do CPC não fixados, tendo em vista a ausência de arbitramento original em primeiro grau.
Apelo desprovido.